Tribunal: TJSP
Processo: 1012898-46.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO - Inadimplemento de prestações de compromisso de compra e venda firmado entre as partes – Extinção ante o reconhecimento da satisfação da obrigação exequenda de pagar – Insurgência genérica, vaga e imprecisa manejada pela exequente – Ausência de impugnação aos fundamentos da r. sentença vergastada – Apelação que tangencia a inadmissibilidade –

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO - Inadimplemento de prestações de compromisso de compra e venda firmado entre as partes – Extinção ante o reconhecimento da satisfação da obrigação exequenda de pagar – Insurgência genérica, vaga e imprecisa manejada pela exequente – Ausência de impugnação aos fundamentos da r. sentença vergastada – Apelação que tangencia a inadmissibilidade – Extinção da execução que, por estar adequada e devidamente fundamentada, deve ser mantida mantida – Recurso improvido.